Tribunal: TJES
Processo: 5016468-50.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016468-50.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: LAUDECEIA MIRANDOLA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016468-50.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDA:
LAUDECEIA MIRANDOLA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PELO CONSUMIDOR ATRAVÉS DE CONSÓRCIO, COM A DEVIDA QUITAÇÃO DE TODAS AS PRESTAÇÕES. EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DO GRAVAME PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA OU EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
QUE ACOLHE PARCIALMENTE O PLEITO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE OBRIGAR A BAIXA NO GRAVAME, SOB PENA DE MULTA, E CONDENAR A RÉ, ORA RECORRENTE, NO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (três mil reais) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APESAR DO INCONFORMISMO DA PARTE RÉ, MANIFESTADO ATRAVÉS DE RECURSO INOMINADO, CONSTATA-SE QUE A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. HÁ,
IN CASU
, DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO CONTRATUAL NOS AUTOS, DE MODO QUE CABERIA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, ENTÃO CREDORA DAS PRESTAÇÕES, A PRONTA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O VEÍCULO, A FIM DE QUE ESTE PUDESSE TER REGISTRO CONDIZENTE COM A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE E, POR CONSEGUINTE, DO DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A RÉ, ORA RECORRENTE, LEVOU MAIS DE DOIS ANOS PARA SE ATENTAR À BAIXA NO GRAVAME, APESAR DOS APELOS DA AUTORA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (três mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.